Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724090-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUISMAR DA SILVA SANTAREM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação de sentença (Processo no 0071165-26.2009.8.07.0001), movida por LUISMAR DA SILVA SANTAREM, homologou o laudo pericial sem ressalvas (ID 27632620 – Pág. 176). Em suas razões (ID 27636505), a agravante sustenta que, diante da complexidade dos cálculos a serem elaborados, foi nomeado perito contábil para liquidar o feito, e este apresentou dois cálculos, um no valor de R$3.226,07 e outro no valor de R$7.564,92. Assevera que o expert esclareceu, ainda, que os assuntos referentes ao agrupamento de ações e dos dividendos dependem de decisão deste juízo, desta forma foi apresentado os dois cálculos. Afirma que, apesar desse cenário, o Juízo de origem se limitou a homologar o laudo pericial, sem indicar qual dos dois cálculos apresentados pelo perito estaria, de fato, sendo homologado. Argumenta que o expert desconsiderou os grupamentos acionários da empresa emissora das ações, critério relevante e que integra o título executivo. Destaca que o perito se equivocou quanto aos dividendos, pois desconsiderou a correta empresa emissora das ações, uma vez que utilizou de dados contábeis da Telebrasília e da Brasil Telecom, quando o correto seria utilizar os dados da Telebrás. Argumenta que, em que pese noticiada a recuperação judicial da agravante e a flagrante novação do crédito, o Juízo de origem não se manifestou. Defende não ser possível iniciar o cumprimento de sentença, diante de vedação de atos constritivos, tendo em vista que o crédito deve ser pago na forma prevista no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela Assembleia de Credores. Frisa a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período de recuperação judicial, para evitar medidas expropriatórias que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão, para: i) reconhecer a ocorrência dos equívocos apontados no cálculo e homologar a quantia de R$3.226,07; ii) estabelecer a impossibilidade de efetuar pagamento em razão da novação do crédito, diante do Plano de Recuperação Judicial homologado, e de realizar constrição do patrimônio da agravante. Preparo comprovado (ID 27631748). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Com efeito, o perito explicitou que, a depender da decisão do juiz acerca das questões envolvendo agrupamento de ações e dividendos, o quantum devido alcançará o valor de R$3.226,07 e ou de R$7.564,92, conforme consta do laudo de ID 68634702 do processo de origem: O valor devido para o requerido atualizado até junho de 2016, data da recuperação judicial é de R$ 3.226,07 (três mil duzentos e vinte e seis reais e sete centavos). Salienta-se que os assuntos referentes ao agrupamento de ações e dos dividendos dependem de decisão deste juízo, desta forma foi apresentado os dois cálculos. No segundo cálculo realizado de acordo com o laudo pericial apresentado (ID 64092263), alterando a data de atualização de acordo com a recuperação judicial. Desta forma o valor atualizado até junho de 2016 devido para o requerido perfaz R$ 7.564,92, conforme apresentado abaixo. Destaque-se que esses temas também foram tratados pela ré na impugnação apresentada no ID 88184584 dos autos originários. Todavia, o Juízo a quo limitou-se a homologar o cálculo apresentado, mas não esclareceu qual dos valores deveria ser adotado, não abordou os temas indispensáveis para apurar o quantum devido, além de ter apresentado fundamentação extremamente genérica. Confira-se o teor do decisum: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 68634702. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. A requerida para que se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Portanto, a princípio, a decisão é nula por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Assim, é indubitável a probabilidade do direito alegado, mormente diante da possibilidade de decretação de ofício da nulidade da decisão com vício de fundamentação. Ainda, existe evidente perigo na demora, pois, considerando a decisão vergastada, há possibilidade de início de cumprimento de sentença tendo por base valor incerto. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para impedir que a decisão agravada produza efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator